Tribunal: TJMT
Processo: 1034530-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034530-93.2024.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO MEURER - CPF: 001.633.661-52 (REQUERENTE), CAROLINA FERREIRA PAPOTI MEURER - CPF: 011.712.821-09 (REQUERENTE), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (REQUERENTE), ALINE ROCHA PIANOVSKI SIERRA - CPF: 001.535.001-07 (REQUERENTE), ADRIANO VOLPE RIBEIRO - CPF: 537.916.061-15 (REQUERENTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI - CPF: 223.880.778-00 (REQUERIDO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0033-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O INCIDENTE.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Exceção de suspeição. Fatos indicados que não revelam parcialidade do magistrado. Ausência de prova ou argumento consistente quanto ao aconselhamento de uma das partes ou favorecimento pessoal. Inexistência de hipótese prevista no art. 145 do cpc. Exceção rejeitada.

I. Caso em exame

1. Exceção de suspeição oposta pelos executados ao argumento de que a conduta do MM. Juiz de Direito excepto subsome às hipóteses descritas no art. 145, II e IV, do CPC, que, respectivamente, ditam que “
há suspeição do juiz:
(...)
que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa
” e que for “
interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes
”, de modo que não teria isenção de ânimo para presidir e conduzir o processamento das ações conexas em 1ª Instância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos concretos que indiquem suspeição de parcialidade do magistrado em razão de sua atuação nos autos da ações conexas em que os excipientes integram a relação jurídico-processual.

III. Razões de decidir

3. As hipóteses de suspeição de julgadores estão pontuadas na lei processual civil em sistema
numerus clausus
(CPC, art. 145, I a IV), sendo preciso que haja correspondência geométrica entre a hipótese normativa de incidência e o fato concreto.

4. Não é dado à parte arguir a suspeição de parcialidade do juiz como estratégia processual, apenas para afastar do processo o juiz prolator de decisões contrárias aos seus interesses. O afastamento do juiz da condução do processo é medida drástica que demanda, justamente por isso, demonstração cabal da configuração de uma das hipó-teses legais do art. 145 do CPC/2015.

5. Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “
por significar o afastamento do juiz natural da cau-sa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação inocorrente na espécie
” (STJ - Segunda Turma - REsp 1340594/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 17/12/2013, DJe 19/03/2014).

IV. Dispositivo

6. Exceção de suspeição rejeitada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO oposta por ALEX MACHADO SIERRA, ALINE ROCHA PIANOVSKI SIERRA, AGROPECUÁRIA PLENITUDE LTDA, WILSON SIERRA e NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA em face do Exmo. Sr. Juiz de Direito ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, na qual sustentam a ausência de isenção de ânimo do magistrado para presidir o processamento da ação de “
Execução por Quantia Certa
” (Proc. nº 1008817-32.2023.8.11.0007), ajuizada contra os excipientes por FIAGRIL LTDA, em trâmite perante 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, sob o argumento de que, “
pelo próprio trâmite processual – em especial pela última decisão prolatada nos autos, analisando-a em todo o contexto – verificam-se condutas que revelam diferença de tratamento entre as partes, em prejuízo aos excipientes-executados
”, o que evidencia “
a parcialidade e a diferença no tratamento dispensado às partes, em prejuízo até ao direito de defesa
”.

Os excipientes afirmam que a conduta do MM. Juiz/excepto subsome às previsões contidas no
art. 145, II e IV, do CPC, que, respectivamente, ditam que “
há suspeição do juiz:
(...)
que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa
” e que é “
interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes
”, e
destacam três episódios em que teria restado evidente a parcialidade do excepto na condução dos processos que tramitam em conjunto na origem. O primeiro concerne ao fato de que a “
impugnação à penhora ofertada pelos excipientes - executados foi completamente ignorada pela decisão que determinou a segunda penhora de ativos financeiros
”; o segundo relaciona-se ao “
aparente alinhamento em relação ao momento da realização do segundo bloqueio de ativos financeiros
”, pois, de acordo com os excipientes, o 2º pedido de penhora on-line foi formulado pela exequente em 04/07/2024, “
no entanto, o deferimento ocorreu apenas em 27/08/2024 (com efeitos a partir do dia seguinte, 28/08, durante 30 dias – modalidade teimosinha), justamente na época em que os agricultores (como é o caso dos excipientes) de nossa região notoriamente costumam receber pela venda da produção de seu milho safrinha,
(...)
, de forma que chama muito a atenção o fato de o Juízo ter realizado o bloqueio bem nessa época, semanas após o pedido formulado pela parte adversa
”, além do mais, “
via de regra, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça, os processos judiciais devem se submeter a ordem cronológica de análise,
(porém)
, ao que parece
(...)
, haviam outros processos desse Juízo em conclusão bem anterior ao do presente caso, em que não houve prolação de decisão com a mesma rapidez ou no mesmo timing
”; o terceiro diz respeito aos bloqueios de ativos financeiros realizados após o término do período de 30 dias fixado na decisão deferitória do pedido de penhora on-line, eis que, “
a
os excipientes, está bastante claro que os novos bloqueios – que passaram a atingir algumas contas a partir de 28/09/2024 e abrangeram a integralidade delas, novamente, em 30/09/2024 – foram inseridos ou ativados pelo Juízo no sistema SISBAJUD, a princípio, manualmente, por iniciativa própria, por meio de novos comandos de bloqueios, sem amparo legal e sem decisão judicial autorizadora, isso porque, no dia 27/09/2024, as contas haviam sido totalmente desbloqueadas, passando a ser objeto de novos bloqueios, gradativamente, entre os dias 28/09 e 30/09/2024
”.

Sustentam que, em relação a esse último ponto, os “
últimos bloqueios nas contas bancárias
(...)
, revestidos de ilegalidade, trataram-se em verdade de confisco, que ainda perdura, pois, frisa-se, apesar de terem ocorrido desbloqueios a partir de ontem (01/10/2024), os saldos bancários existentes entre os dias 27/09/2024 e 30/09/2024 continuam bloqueados, causando-lhes mais prejuízo
”, e que, se não bastasse isso, “
nenhum ato ordinário poderia ter sido praticado pelo excepto no âmbito do processo após a apresentação da primeira exceção de suspeição, protocolada em 19/09/2024
, (já que)
os autos deveriam ter sido suspensos desde então para o processamento e o julgamento do incidente
”.

Pedem, então, o acolhimento da exceção de suspeição, para que seja reconhecida e declarada a suspeição do MM. Juiz Antônio Fábio da Silva Marquezini, determinando-se o afastamento deste da direção do processo de referência e dos demais feitos relativos às demandas conexas (cf. Id. nº 256688159).

Em resposta, o MM. Juiz/excepto refuta a imputação de suspeição ou parcialidade na condução dos respectivos processos, afirmando que “
é absolutamente sem pertinência a alegação de suspeição sob o argumento de dispensa de tratamento entre as partes atuando em desfavor dos excipientes, eis que, além de nunca ter mantido contato com nenhuma das partes, desconhece os autores da ação, não possuindo nenhuma relação minimamente próxima com qualquer uma das partes e muito menos com o objeto da demanda
”; ressalta que “
os excipiente já perderam 7 agravos (contados o da ação consignatória com liminar inteiramente indeferida) julgados pelo TJMT no escopo de suspenderem os títulos que supostamente devem
, (e),
agora usam a exceção de suspeição, atacando a ética do magistrado peticionante sem fundamento, para, por vias ardilosas, tentarem uma última forma de suspender o andamento processual
”, e, ainda sob essa perspectiva, assevera que “
os excipientes utilizam-se também do valor da causa para coagir o juiz a aceitar a ilegal arguição de suspeição, visto que não há nenhuma suspeição a ser declarada no caso, motivo pelo qual este juízo corre o risco de condenação em custas sobre quase 50 milhões
”.

Diz, em específico à questão dos bloqueios de ativos financeiros ocorridos entre os dias 28/09 e 30/09/2024, que se trata de alegação “
totalmente teratológica e mostra que os excipientes fingem de desentendidos quanto aos atos processuais no decorrer do processo ou desconhecem dos procedimentos processuais, visto que o bloqueio realizado em 27/09/2024 (sexta-feira) efetivado após às 19h da sexta-feira, consolidou-se no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 30/09/2024 (segunda-feira), sendo que toda narrativa do patrono dos excipientes, de comparecer ao gabinete do Juízo para tratar do assunto, mostra-se apenas um ardil para criar situações inexistentes ou a falta de compreensão de que o bloqueio realizado no dia 30/09/2024 foi fruto da ordem ainda vigente na sexta feita anterior
” (cf. Id. nº 256688163).

A decisão de Id. nº 257010661 admitiu o processamento do incidente de exceção de suspeição, recebendo-o sem efeito suspensivo.

O MM. Juiz/excepto prestou informações junto ao Id. nº 259506164, reiterando a sua imparcialidade e isenção de ânimos em relação às partes, advogados e obrigações objeto dos processos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer vinculado ao Id. nº 261627270, opinando pela improcedência da exceção de suspeição, pois a “
motivação exposta pelos excipientes para a oposição da presente exceção resume-se no inconformismo quanto às decisões proferidas pelo julgador, desfavoráveis aos seus interesses. Ocorre que não se pode sustentar suspeição pelo simples fato de que o juiz decidiu desta ou daquela maneira
”.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em rápida contextualização quanto ao contexto fático em que se insere o presente incidente, os excipientes Wilson Sierra, Alex Machado Sierra, Tríssia Machado Sierra Telles, Leandro Meurer, Aleixo Marcos Pianovski, Júnior Berlanda e Aldemir Berlanda ajuizaram a ação de “
Consignação em Pagamento c/c Pedido Indenizatório
”

contra Fiagril Ltda e Mano Júlio Armazéns Gerais Ltda (Proc. nº 1007404-81.2023.8.11.0007), onde, em suma, discute-se o cumprimento das obrigações estampadas nas Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira nsº 2049.05/2023, 2049.06/2023, 2049.10/2023, 2049.12/2023 e 2049.32/2023.

Essa demanda foi distribuída em 12.09.2023, e, desde então, o processo tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Alta Floresta/MT.

Em 06.11.2023, a Fiagril propôs três ações de execução para exigir o adimplemento da respectiva obrigação contida na CPRF nº 2049.05/2023, nº 2049.10/2023 e nº 2049.32/2023.

A ação de “
Execução por Quantia Certa
”, autuada sob o nº 1008820-84.2023.811.0007, foi proposta em face de Alex Machado Sierra, Aline Rocha Pianovski Sierra, Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra e Agropecuária Plenitude Ltda, estes que, por sua vez, por dependência a esse feito, distribuíram os
Embargos à Execução
nº 1009671-26.2023.8.11.0007.

A ação de “
Execução por Quantia Certa
”, autuada sob o nº 1008817-32.2023.8.11.0007, foi proposta em face de Leandro Meurer, Carolina Ferreira Papoti Meurer, Alex Machado Sierra, Aline Rocha Pianovski Sierra e Adriano Volpe Ribeiro, estes que, por sua vez, por dependência a esse feito, distribuíram os
Embargos à Execução
nº 1009670-41.2023.8.11.0007.

A ação de “
Execução por Quantia Certa
”, autuada sob o nº 1008819-02.2023.8.11.0007, foi proposta em face de Trissia Machado Sierra Telles, esta que, por sua vez, por dependência a esse feito, distribuiu os
Embargos à Execução
nº 1009678-18.2023.8.11.0007.

Em 19.09.2024, nos autos de cada ação de execução, os aqui excipientes, lá executados, suscitaram a suspeição do MM. Juiz Antônio Fábio da Silva Marquezini, e, diante da conexão entre as demandas acima citadas, a exceção foi replicada nos autos dos respectivos embargos à execução e na consignação em pagamento, dando origem aos seguintes Incidentes de Suspeição, os quais, diante da identidade de objeto, serão, aqui, analisados e julgados conjuntamente:

IncSus nº 1034295-29.2024.8.11.0000

IncSus nº 1034459-91.2024.8.11.0000

IncSus nº 1034426-04.2024.8.11.0000

IncSus nº 1034530-93.2024.8.11.0000

IncSus nº 1034437-33.2024.8.11.0000

IncSus nº 1034466-83.2024.8.11.0000

IncSus nº 1034419-12.2024.8.11.0000

As hipóteses de suspeição de julgadores estão pontuadas na lei processual civil em sistema
numerus clausus
(CPC, art. 145, I a IV), e, para que o juiz seja defenestrado da direção do processo por suspeição de parcialidade, será preciso que haja demonstração da correspondência geométrica entre a hipótese normativa e o fato concreto, e não entre a hipótese e qualquer situação imaginada pela parte.

Trata-se, pois, de hipóteses legais taxativas, e não meramente exemplificativas, cada qual
visceralmente atrelada à formulação de um juízo de reprovação ética da conduta do julgador suspeito de parcialidade (manter-se cinicamente na direção do feito apesar de ser credor, amigo íntimo, inimigo capital ou conselheiro de uma das partes ou interessado no resultado da lide), de modo que, para muito além da leviandade de uma ofensiva insinuação de parcialidade, a substituição do magistrado exige prova consistente do fato caracterizador da quebra da parcialidade ontológica, e não só presunções e ilações imaginárias, até porque,
“
nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, (como)
as hipóteses de suspeição são taxativas,
(elas)
devem ser interpretadas restritivamente, de modo a não comprometer a independência funcional do magistrado
” (STJ -
Terceira Turma - REsp n. 1.783.015/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020).

Conforme já relatado, o
s excipientes afirmam que a conduta do MM. Juiz/excepto subsome às previsões contidas no
art. 145, II e IV, do CPC,
e, no geral,
destacam três episódios em que teria restado evidente a parcialidade do excepto na condução dos processos que tramitam em conjunto no Juízo de origem.

O primeiro concerne ao fato de que a “
impugnação à penhora ofertada pelos excipientes - executados foi completamente ignorada pela decisão que determinou a segunda penhora de ativos financeiros
”, ou seja, antes de analisar as objeções arguidas na impugnação à penhora apresentada nos autos da execução, o MM. Juiz deferiu um novo pedido de penhora formulado pela exequente.

O segundo relaciona-se ao “
aparente alinhamento em relação ao momento da realização do segundo bloqueio de ativos financeiros
” nos autos das ações de execução, pois, de acordo com os excipientes, o 2º pedido de penhora on-line foi formulado pela exequente em 04/07/2024, “
no entanto, o deferimento ocorreu apenas em 27/08/2024 (com efeitos a partir do dia seguinte, 28/08, durante 30 dias – modalidade teimosinha), justamente na época em que os agricultores (como é o caso dos excipientes) de nossa região notoriamente costumam receber pela venda da produção de seu milho safrinha,
(...)
, de forma que chama muito a atenção o fato de o Juízo ter realizado o bloqueio bem nessa época, semanas após o pedido formulado pela parte adversa
”, o que, ainda, deu-se em desprezo e inobservância à ordem cronológica de conclusão dos processos na Vara do Juízo de origem.

O terceiro diz respeito aos bloqueios de ativos financeiros após o término do período de 30 dias fixado na decisão deferitória do pedido de penhora on-line, porquanto, “
a
os excipientes, está bastante claro que os novos bloqueios – que passaram a atingir algumas contas a partir de 28/09/2024 e abrangeram a integralidade delas, novamente, em 30/09/2024 – foram inseridos ou ativados pelo Juízo no sistema SISBAJUD, a princípio, manualmente, por iniciativa própria, por meio de novos comandos de bloqueios, sem amparo legal e sem decisão judicial autorizadora, isso porque, no dia 27/09/2024, as contas haviam sido totalmente desbloqueadas, passando a ser objeto de novos bloqueios, gradativamente, entre os dias 28/09 e 30/09/2024
”.

Há, ainda, um 4º ponto ligado à específica situação vivenciada pela Agropecuária Plenitude Ltda, esta que faz parte da relação jurídico-processual formada nos autos da Execução nº 1008820-84.2023.8.11.0007 e dos Embargos à Execução nº 1009671-26.2023.8.11.0007, consubstanciado, de acordo com os excipientes, na “
mudança imotivada de tratamento e posicionamento em relação à excipiente Agropecuária Plenitude Ltda
”, pois, “
quando foi proferida a primeira ordem de bloqueio de valores, em 03/05/2024
(...)
,
(o MM. Juiz/excepto)
reconheceu que a Agropecuária Plenitude não era responsável pelo pagamento da alegada dívida, tendo indeferido o bloqueio em relação a ela
”, contudo
,
“
surpreendentemente, em 27/08/2024, ao determinar o segundo bloqueio/penhora de valores em face dos executados,
(o

excepto)
incluiu no protocolamento de bloqueio de valores no sistema SISBAJUD justamente a empresa Agropecuária Plenitude
” (cf. Id. nº 256720670 do
IncSus nº 1034426-04.2024.8.11.0000).

Das condutas previstas no
art. 145, II, do CPC, os excipientes elegeram a hipótese de “
aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa
” para arguir a
suspeição de parcialidade do magistrado,
e, isso, porque, nas palavras dos excipientes, “
há indício, em tese, de que possa ter ocorrido algum alinhamento entre o e. Juízo e a parte adversa quanto ao momento da realização da segunda ordem de bloqueio de valores
”, já que, apesar de o 2º pedido de penhora ter sido formulado no início do mês de julho, o MM. Juiz/excepto teria ardilosamente esperado até o final do mês seguinte (agosto) para deferir a medida, e, assim o fez, por saber que é a época em que os produtores rurais da região
recebem o pagamento pela venda da safra de milho.

Ora, como já ressalvado, a
lei e os princípios só autorizam o afastamento do juiz natural diante de provas irrefutáveis de evidente parcialidade, e não com apoio em presunções e ilações imaginárias, logo, o fato de a suspeição ter sido suscitada, nesse ponto, a partir da alegação de que “
há

indício, em tese, de que possa ter ocorrido algum alinhamento
”, por si só, já basta à sua pronta rejeição diante o altíssimo grau de abstração do alegado.

Depois, a própria argumentação desenvolvida sobre o suposto “alinhamento” é intrinsecamente contraditória e sequer condiz com a forma de desenvolvimento dos fatos narrados, pois, primeiramente, os
excipientes queixam-se do “longo” tempo decorrido entre a apresentação do
“2º pedido de penhora” e a decisão que deferiu a medida, o que não coaduna com a ideia de alinhamento, muito menos aconselhamento, e, na sequência, a queixa recai sobre a suposta conduta do excepto de ignorar a ordem cronológica de conclusão dos processos ao proferir a decisão deferitória do “2º pedido de penhora”, ou seja, do fato de ele ter analisado o pedido cedo demais.

Para encerrar esse tópico, e, ainda, já adiantando os motivos pelos quais não há o menor vislumbre de interesse do magistrado em favorecer uma das partes, reafirmo as considerações que fiz na decisão inicial no sentido de que, “
no que se refere ao timing do momento de deferimento do 2º pedido de penhora on-line, o intervalo de cerca de 1 mês e 3 semanas entre o pedido da exequente e a decisão judicial não aparenta nada de anômalo ou excepcional, não destoando, aparentemente, do ritmo até ali imprimido no processo, não havendo fiapo de prova de discrepância com algum padrão que possa haver na tramitação dos feitos perante àquela Vara de Justiça, e, no mais, conforme os próprios excipientes reconhecem, o julgamento por ordem cronológica cuida-se mera orientação/recomendação do CNJ
”.

Já quanto à imputação de um interesse escuso do MM. Juiz em julgar a causa em favor da exequente (CPC,
art. 145, IV), após detida e minuciosa revisão dos fatos apontados e do andamento de cada feito, a conclusão que desponta clara e inequívoca é que os fundamentos dos excipientes estão estribados em meras ilações, na percepção subjetiva da parte a respeito da conduta do magistrado, sem mínimo respaldo fático ou probatório, consubstanciando, ao fim e ao cabo, em uma arguição de suspeição de parcialidade em razão da discordância dos excipientes com as decisões tomadas pelo MM. Juiz/excepto no curso dos processos, ou, mais precisamente, de uma leitura particular e distorcida de que a forma de condução do feito revelaria a
preferência do julgador pela exequente, em detrimento dos seus interesses.

Sem adentrar o mérito da existência de
error in procedendo
ou
in judicando
, na medida em que
a “
exceção de suspeição não pode ser utilizada como impugnação para demonstrar discordância com o que decidido
” (STJ, AgInt na ExSusp n. 295/DF), nem “
serve para discutir o acerto das decisões proferidas
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.456.696/SE), no que se refere
à ausência de expressa manifestação do Juízo de 1º Grau a respeito da impugnação à 1ª penhora efetivada nos autos, é bastante satisfatória a justificativa dada pelo MM. Juiz sobre o episódio, pois, conforme consta de sua resposta, tal omissão decorreu do fato de que as mesmas questões levantadas na “impugnação à penhora” já haviam sido submetidas, analisadas e decididas, em cognição sumária, por este eg. Tribunal de Justiça nos autos do agravo de instrumento interposto pelos aqui excipientes contra a decisão deferitória do pleito de penhora, sendo que, consoante lembra o excepto, “
após o indeferimento da tutela recursal quanto à decisão que deferiu o bloqueio de valores nos autos executivos, houve o pedido de desistência dos recursos pelos excipientes nos Agravos de nº 1013199-55.2024.811.0000, 1013192-63.2024.811.0000 e 1013205-62.2024.811.0000
”, o que, a seu viso, consistiu em comportamento apto a demonstrar o superveniente desinteresse da parte no exame exauriente da matéria.

Nesse mesmo toar, quanto à queixa relativa à última ordem de bloqueio do saldo da conta bancária da parte executada, ratifico a ponderação anteriormente realizada nestes autos de que soa bastante elucidativa e didática a explicação fornecida pelo MM. Juiz em sua resposta, no sentido de que “
o bloqueio realizado em 27/09/2024 (sexta-feira) efetivado após às 19h da sexta-feira, consolidou-se no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 30/09/2024 (segunda-feira)
”, ou seja, “
o bloqueio realizado no dia 30/09/2024 foi fruto da ordem ainda vigente na sexta feita anterior
”; em outras palavras, o último dia da penhora (“teimosinha”) caiu em 28.09.2024 (30 dias corridos depois da data de efetivação), estando a ordem de bloqueio ativa durante todo aquele dia, mas, como se tratava de sábado, dia não útil, quando não há expediente bancário, a transferência do saldo só ocorreu no próximo dia útil (30.09.2024 – segunda-feira).

Sobre o 2º episódio, concernente ao momento do deferimento do
pedido de penhora on-line na modalidade “teimosinha”, ao lado de todas as considerações já delineadas nas linhas acima, vale dizer que é, no mínimo, cínica a crítica dos
excipientes direcionada ao (suposto) fato de que, diante da sua “falta de disposição” em cumprir voluntariamente a obrigação assumida perante a exequente, o magistrado agiu ativamente, com esteio nas normas processuais e com base em dito conhecimento público e notório na região, para garantir nada mais, nada menos que a efetividade de sua prestação jurisdicional, afinal, o interesse do magistrado que quebra a isonomia e gera a parcialidade é aquele
em determinado resultado em razão de vantagem pessoal de qualquer ordem, e não quando, no exercício regular de sua função jurisdicional, visa alcançar a solução do litigio, e, em específico às execuções, conduzir o processo ao seu fim natural e desejável com a satisfação da obrigação.

Ou seja, ainda que tivesse sido comprovado que o MM. Juiz aguardou, de forma estratégica, com o objetivo de conferir maior efetividade à medida, determinado momento para autorizar a penhora on-line, uma vez que não há o menor vestígio de que assim o fez para obter o resultado por questões pessoais, movido por algum tipo de vantagem pessoal a lhe ser gerada pelo julgamento, o fato em si não depõe contra o excepto e é aberrante às hipóteses legais de suspeição.

Observo, por fim, que o aparente descompasso entre a decisão que deferiu o 2º pedido de penhora on-line nos autos da Execução nº 1008820-84.2023.811.0007, cujo conteúdo delimitou que a medida deveria recair apenas sobre “
Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra, Alex Machado Sierra, Aline Rocha Pianovski Sierra
” (cf. Id. nº 164521491 do feito executivo), e a inserção e efetivação da ordem de bloqueio no sistema Sisbajud, a qual acabou por também comtemplar as contas da excipiente Agropecuária Plenitude Ltda, revela-se como possível caso de
error in procedendo
, que, isoladamente, sequer pode ser tido como vestígio ou início de prova favorável à suspeição de parcialidade ora aventada pelos excipientes.

Enfim,
não tendo os excipientes demonstrado a ocorrência de qualquer das hipóteses capituladas no art. 145 do CPC como apta a caracterizar a suspeição do excepto, e, mais,
por não vislumbrar (refiro-me a enxergar, ainda que minimamente) qualquer suspeição decorrente dos fatos narrados neste incidente, a rejeição da presente exceção é medida que se impõe.

Pelo exposto
,
rejeito
a
exceção
de suspeição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025